Tribunal: TJBA
Processo: 8032954-45.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8032954-45.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ELISALDO FARIAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO, AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E LITISPENDÊNCIA REJEITADAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por ELISALDO FARIAS DOS SANTOS contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando à incorporação do percentual de 125% da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) aos seus proventos de inatividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) a análise da existência de direito líquido e certo ao recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125% nos proventos de inatividade do impetrante;

(ii) a verificação do cumprimento dos requisitos legais para incorporação da gratificação, conforme disposto na Lei nº 7.990/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de assistência judiciária gratuita encontra respaldo nos artigos 98 e 99 do CPC, sendo improcedente a impugnação apresentada pelo Estado da Bahia, por ausência de elementos que descaracterizem a hipossuficiência econômica do impetrante.

4. A pretensão do impetrante não está atingida por prescrição ou decadência, tendo em vista que se trata de obrigação de trato sucessivo, conforme consolidado na Súmula 85 do STJ.

5. A existência de Mandado de Segurança Coletivo ajuizado por associação não obsta a propositura de ação individual, conforme art. 22, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, não configurando litispendência.

6. A alegação de ausência de prova pré-constituída confunde-se com o mérito, sendo rejeitada preliminarmente, mas acolhida na análise meritória, porquanto não foi demonstrado o cumprimento dos requisitos legais para a incorporação da GCET.

7. O Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei nº 7.990/2001) estabelece, no art. 110-D, que a incorporação da GCET aos proventos de inatividade exige sua percepção por 5 anos consecutivos ou 10 anos interpolados, calculados pela média percentual dos últimos 12 meses de atividade.

8. Não há prova documental de que o impetrante tenha recebido a GCET durante o período exigido, sendo insuficiente a simples alegação de paridade remuneratória com policiais da ativa.

9. Precedentes do TJ-BA corroboram a ausência de direito líquido e certo, destacando a necessidade de prova pré-constituída para a incorporação da GCET aos proventos de inatividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Segurança denegada.

Tese de julgamento:

1. A concessão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) nos proventos de inatividade exige o cumprimento do período mínimo de percepção previsto no art. 110-D da Lei nº 7.990/2001, devidamente comprovado por prova pré-constituída.

2. A existência de ação coletiva não impede o ajuizamento de ação individual com objeto semelhante, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 12.016/2009.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99 e 485, IV; Lei nº 12.016/2009, arts. 6º, § 5º, e 22, § 1º; Lei nº 7.990/2001, arts. 102, 110-D e 92, III; CF/1988, art. 5º, LXIX; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STJ, Súmula 271; TJ-BA, Mandado de Segurança Cível nº 8002837-47.2018.8.05.0000, Rel. Des. Cássio Mira
nda, j. 25-03-2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8032954-45.2023.8.05.0000, impetrante ELISALDO FARIAS DOS SANTOS e impetrado SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E PRELIMINARES e no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora.

I/F